Tribunal: TJDFT
Processo: 0731071-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731071-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JUNIOR FERREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão preferida na ação de anulação de contrato, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento e vedar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada nova cobrança ou negativação indevida, limitada a R$ 5.000,00. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Cuida-se de ação em que o autor alega ter adquirido da 1a ré veículo oriundo de leilão sem ter ciência de tal fato, de modo que sustenta vício de consentimento que ocasionou a desvalorização do automóvel. Em sede de tutela provisória, requer a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento com o 2o réu, a devolução do veículo à 1a ré e a inserção de bloqueios de circulação, transferência e licenciamento sobre o carro. Decido. Primeiramente, apesar de o autor ter formulado pedido de mérito de rescisão contratual, valho-me do art. 322, §2o do CPC para entendê-lo como de anulação do contrato, já que no conjunto da postulação o que se alega é a ocorrência de vício de consentimento. Por outro lado, vejo presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito se mostra na documentação instruída, que evidencia a aquisição do veículo pelo autor mediante financiamento bancário, e as diversas passagens do carro por leilão - circunstância a qual é cabível supor, em cognição sumária, que impediria o homem médio de efetivar uma compra caso tivesse ciência do fato. Por sua vez, o perigo de dano reside no fato de que o requerente assumiu parcelas de financiamento com valor elevado (R$ 866,56) e que a eventual procedência desta demanda pode gerar prejuízo financeiro irreversível à parte se a cobrança regular for mantida até o julgamento. Por outro lado, a entrega do veículo à 1a ré com os bloqueios requeridos vai assegurar a preservação do bem e evitar novas alienações a terceiros ou mesmo a consolidação da propriedade pelo banco. Assim, DEFIRO a tutela provisória para: a) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento firmado pelo autor com o 2o réu (CDC n. 17842853/00624864340), ficando vedada a inscrição do nome do requerente em cadastros de inadimplentes em razão do referido contrato, até decisão em contrário, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, para cada nova cobrança ou negativação indevidas comprovadas nos autos; b) autorizar que o autor devolva o automóvel Citroën C3, placa JKM9B21, à 1a ré, mediante recibo de entrega, cabendo à loja a guarda e a preservação do veículo enquanto durar a demanda; c) determinar que sejam inseridas, via RENAJUD, restrições de licenciamento, transferência e circulação do automóvel, até decisão em contrário. À Secretaria, para que o faça.” Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a multa aplicada no importe de R$ 500,00 para cada nova cobrança ou negativação, até o limite de R$ 5.000,00, encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta que a medida já foi integralmente cumprida, estando suspensas as cobranças desde 18/07/2025. Argumenta que a multa deve ser equilibrada e justa, com ânimo de coação ao cumprimento da obrigação, mas jamais com ânimo de ressarcimento ou enriquecimento sem causa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o afastamento da multa imposta ou, subsidiariamente, a redução do seu valor. Preparo comprovado (ID 74528777). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que concede tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças do contrato de financiamento, cominando multa de R$ 500,00 para cada nova cobrança ou negativação indevida, limitada a R$ 5.000,00. A controvérsia reside na adequação do valor da multa cominatória fixada em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis às astreintes. Segundo o disposto no art. 537 do CPC, a multa cominatória independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O § 1o do mesmo dispositivo estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso em exame, a decisão agravada determinou a suspensão das cobranças de contrato de financiamento de veículo que, segundo alegação do agravado, possui anotação de leilão não comunicada no momento da contratação. O valor da multa fixada - R$ 500,00 por descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 - mostra-se adequado e razoável. A uma análise perfunctória, não se vislumbra desproporcionalidade no valor estabelecido. A multa foi dimensionada considerando a capacidade econômica da agravante, instituição financeira de grande porte, e a gravidade da violação em caso de descumprimento, em contexto de relação de consumo que demanda proteção diferenciada. O argumento de que a obrigação já foi cumprida não afasta a necessidade de manutenção da multa cominatória, que possui caráter preventivo e visa assegurar o cumprimento continuado da determinação até decisão final do mérito. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecidos, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível à agravante, mormente porque há notícia de que a obrigação já foi cumprida. A multa processual fixada, em atenção ao disposto no art. 537 do CPC, visa ao cumprimento, pela ré, da obrigação de não fazer e, no caso, a uma análise perfunctória, foi estabelecida de forma razoável e compatível com a urgência e gravidade da obrigação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j